Tribunal: TJDFT
Processo: 0705613-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA AO PRESO. VISITA A MAIS DE UM INTERNO. PORTARIA No 8/2016 - VEP/DF. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DE RISCO À SEGURANÇA PRISIONAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DE VÍNCULOS AFETIVOS E FINALIDADE RESSOCIALIZADORA DA PENA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo em execução penal interposto pela defesa do apenado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de autorização de visita formulado por amiga do sentenciado, sob o fundamento de que a requerente já realiza visitas a seu filho que é interno do sistema prisional, em razão da vedação prevista no art. 7o da Portaria no 8/2016 da VEP/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a negativa de autorização de visita a apenado fundamentada exclusivamente na vedação abstrata prevista no art. 7o da Portaria no 8/2016 da VEP/DF, que impede que uma mesma pessoa visite mais de um interno, sem demonstração concreta de risco à ordem ou à segurança do estabelecimento prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de visita ao preso encontra amparo no art. 41, X, da Lei de Execução Penal, constituindo importante instrumento de manutenção de vínculos afetivos e de promoção da ressocialização do condenado.
4. O direito de visita não possui caráter absoluto e pode sofrer restrições, desde que fundadas em decisão motivada e lastreada em circunstâncias concretas relacionadas à segurança e disciplina do estabelecimento prisional.
5. O Juízo da execução possui competência para editar atos normativos destinados ao adequado funcionamento dos estabelecimentos penais, nos termos do art. 66, VII, da Lei de Execução Penal.
6. A vedação prevista no art. 7o da Portaria no 8/2016 da VEP/DF não pode ser aplicada de forma automática e abstrata, sob pena de impor restrição desproporcional ao direito de visita assegurado em lei.
7. O indeferimento do pedido baseado exclusivamente na literalidade da portaria, sem demonstração de elementos concretos que indiquem risco à ordem ou à segurança do sistema prisional, configura restrição arbitrária ao direito do apenado.
8. A justificativa genérica de combate à atuação de interlocutores de organizações criminosas não supre a exigência de motivação concreta quando inexistem indícios de envolvimento do preso ou da visitante com facções criminosas.
9. A circunstância de a visitante ser a única pessoa com interesse e disponibilidade para visitar o apenado, diante da enfermidade da mãe do interno, reforça a necessidade de flexibilização da regra administrativa em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconhece a impossibilidade de indeferimento de visita com fundamento exclusivo na vedação genérica da Portaria no 8/2016 da VEP, quando inexistentes elementos concretos que indiquem risco ao sistema prisional.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido.